Tribunal: TJBA
Processo: 8002226-83.2021.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002226-83.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO ACASSIO CHAVES COSTA

Advogado(s)
:
RAFAELA PORTO BRITO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança de R$ 17.350,57 decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de irregularidade no procedimento de apuração de suposta fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI produzido unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório e sem prova da responsabilidade do consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de suspensão do serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e usuário, impondo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

Compete à concessionária comprovar, de forma robusta, a regularidade do procedimento de inspeção, a existência da irregularidade e o nexo de causalidade com conduta do consumidor.

O TOI e o laudo técnico produzidos unilateralmente não possuem presunção absoluta de legitimidade, constituindo apenas indícios que exigem corroboração por prova produzida sob contraditório.

A ausência de perícia técnica independente e de participação efetiva do consumidor no procedimento administrativo impede a formação de juízo seguro acerca da fraude.

A responsabilidade pela guarda do medidor não gera presunção automática de culpa do consumidor, especialmente quando o equipamento está sujeito ao acesso de terceiros.

A insuficiência probatória quanto à fraude impõe a declaração de inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida de valor elevado, com imputação de fraude e ameaça de interrupção de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002226-83.2021.8.05.0099, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelado ANTONIO ACASSIO CHAVES COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça